Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-57.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-57.2023.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLI SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra a sentença que julgou improcedente pedido de enquadramento funcional e pagamento de diferenças salariais, nos termos da Lei Municipal nº 269/2009, sob o fundamento da ausência de submissão a processo de avaliação de desempenho. Alegou-se nulidade da sentença por violação ao contraditório substancial e, no mérito, requereu o reconhecimento da progressão horizontal com efeitos financeiros retroativos, diante da omissão da Administração em constituir a comissão avaliadora prevista na legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há nulidade da sentença, por ausência de prévia intimação para manifestação sobre o Tema nº 864, do STF; e definir se é devida a progressão funcional da servidora à classe “C”, considerando a omissão do Município em realizar a avaliação de desempenho prevista na Lei Municipal nº 269/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples aplicação de tese jurídica firmada em repercussão geral (Tema nº 864, do STF), diante dos limites da causa de pedir e do pedido, não configura surpresa processual, nem afronta ao art. 10 do CPC, especialmente na ausência de demonstração de efetivo prejuízo pela Recorrente.

4. A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 269/2009 exige, cumulativamente, o decurso de tempo e a submissão à avaliação de desempenho realizada por comissão específica, a ser instituída pela Administração Pública.

5. Demonstrado o cumprimento do requisito temporal pela servidora, e sendo incontroversa a inércia do Município em implementar o mecanismo de avaliação funcional, não pode a Administração se beneficiar de sua própria omissão, para impedir o exercício de direito subjetivo do servidor.

6. A ausência de avaliação de desempenho, quando imputável exclusivamente ao Ente Público, não obsta a concessão da progressão funcional, conforme entendimento consolidado no Tema nº 1075, do STJ, sendo vedado impor ao servidor o ônus da inércia administrativa.

7. Comprovado que a servidora permanece enquadrada na mesma classe desde sua admissão, apesar do lapso temporal necessário para três progressões, revela-se legítimo o enquadramento na classe “C”, com adicional de 15% sobre o vencimento, e pagamento das diferenças salariais desde maio de 2019.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10 e 487, I; CC, art. 129; Lei Municipal nº 269/2009, arts. 7º, §1º, 8º, 26 e 27; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 1075 (REsp 1.878.849/TO), Primeira Seção, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000004-57.2023.8.05.0040
,

oriundos da Comarca de
Camamu
,
tendo como Recorrente
MARLI SOUSA DOS SANTOS,
sendo

Recorrid
o o

MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

AO RECURSO
.